Tribunal: TJSP
Processo: 2012253-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, ex-vereador do Município de Catanduva, alegando insuficiência de recursos devido à não renovação de mandato e bloqueio judicial de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, ex-vereador do Município de Catanduva, alegando insuficiência de recursos devido à não renovação de mandato e bloqueio judicial de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui direito à concessão da justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de pobreza não foi comprovada, conforme exigido pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 99, § 2o, do CPC.
4. Documentos nos autos indicam rendimentos tributáveis de R$ 214.860,27, demonstrando capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, com observação.
Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos. 2. Rendimentos consideráveis afastam a presunção de hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2o; Lei no 8.429/92, art. 23-B, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2183730-43.2024.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 22.08.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2044968-47.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 10.07.2024.